Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TEORIA DUTY TO MITIGATE THE LOSS. APLICABILIDADE.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, conforme artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A teoria duty to mitigate the loss diz respeito ao dever do credor de diminuir os próprios prejuízos, sob pena de violar os princípios da boa-fé e cooperação na relação contratual.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.